Tribunal: TJDFT
Processo: 0034479-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Apelações - Ação civil pública - Serviços de telecomunicações - Promoções destinadas apenas a novos clientes - Licitude - Art. 46, do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC, objeto da Resolução 632/14-ANATEL, declarado inconstitucional pelo Conselho Especial da Corte em controle incidental (ac.1.684.816 / Des. Alfeu Machado) - Inexistência de ofensa ao CDC, que coexiste com os princípios da livre iniciativa e liberdade econômica - “É lícito que prestadores de serviços façam promoções e ofereçam descontos com a finalidade de angariar novos clientes, sem que isso signifique conduta desleal ou falha na prestação do serviço a clientes preexistentes” (STF ADI 6.191) - Apelação da Claro S/A provida para julgar improcedente a demanda. Apelação do MPDFT, pretendendo a condenação pode dano moral coletivo, julgada prejudicada.